Tribunal: TJSP
Processo: 1019889-61.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de uso de cartão de crédito – Juros de mora – Fixação pelo juízo de origem "nos termos do contrato" – Impossibilidade - Necessidade de adequação a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do C. STJ – Sentença reformada – Recurso provido.